Tribunal: TJMT
Processo: 1000971-62.2025.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000971-62.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOICE GABRIELE MENDES DA SILVA - CPF: 059.208.781-69 (ADVOGADO), MARCIA FABIANA SOBCZAK - CPF: 018.668.391-01 (IMPETRANTE), JUÍZA MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO (IMPETRADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO COMO CONDIÇÃO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA ABUSIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão judicial proferida nos autos da ação nº 1003249-64.2025.8.11.0007, em trâmite perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Município de Alta Floresta/MT, que determinou à parte autora a comprovação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de pretensão resistida mediante tentativa de solução administrativa, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. A impetrante, servidora temporária, postula judicialmente o pagamento de verbas trabalhistas, especialmente FGTS, sem prévio requerimento administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é legal a exigência, imposta de forma genérica e sem fundamentação concreta, de comprovação de tentativa de resolução administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial, em hipóteses nas quais não há indícios de litigância abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito de acesso à Justiça é assegurado pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, não sendo admitida a imposição de requisitos não previstos em lei para o ajuizamento ou prosseguimento de ações judiciais.

4.

A Recomendação CNJ nº 159/2024, que trata de medidas para o enfrentamento à litigância predatória, exige fundamentação concreta e individualizada da existência de comportamento abusivo por parte do autor da ação, o que não se verifica no caso examinado.

5.

A decisão impugnada não apontou qualquer elemento que evidencie litigância abusiva ou desvio de finalidade no exercício do direito de ação pela impetrante, tratando-se de demanda isolada com objeto específico (FGTS decorrente de vínculo temporário com a Administração Pública).

6.

O Juizado Especial da Fazenda Pública admite maior flexibilidade procedimental, mas isso não autoriza a imposição de condição que afete o núcleo essencial do direito de ação, notadamente quando ausente previsão legal e motivação concreta.

7.

Jurisprudência reiterada da Turma Recursal do TJMT reconhece a ilegalidade de condicionamento genérico ao esgotamento da via administrativa em situações em que não há indícios objetivos de litigância predatória.

IV. DISPOSITIVO

8.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão prolatada pela autoridade apontada como coatora nos autos da ação nº 1003249-64.2025.8.11.0007, que determinou à autora, ora Impetrante, que comprovasse, no prazo de 60 (sessenta) dias, ter havido prévio requerimento administrativo ao Município de Alta Floresta, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito. Eis o que dispõe a parte dispositiva da decisão:

“Ante o exposto, em cumprimento à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e ao disposto no artigo 3º, §º 3 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, em 60 (sessenta) dias, comprovar nos autos a existência de pretensão resistida, mediante documentos que demonstrem a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do referido prazo sem decisão/resposta do ente demandado.

Consigno que o descumprimento da determinação supra implicará na extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC”.

A liminar foi indeferida, conforme decisão lançada em 17/06/2025, id. 294048864.

A autoridade apontada como coatora foi comunicada da decisão e o litisconsorte passivo deixou de apresentar manifestação, conforme certificado em 14/07/2025, id. 299473863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1000971-62.2025.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrantes:

Márcia Fabiana Sobczak

Impetrada:

Dra. Milena Ramos de Lima e Souza Paro, Juíza de Direito dos Juizados Especiais de Alta Floresta – MT

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

No presente
mandamus
a Impetrante requerer a concessão de liminar para determinar o prosseguimento da ação principal, sem a exigência de prévio requerimento administrativo ao ente estatal para o pagamento de verba trabalhista (FGTS).

Eis o que consta na parte dispositiva das decisões objetos deste Mandado de Segurança:

Ante o exposto, em cumprimento à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça e ao disposto no artigo 3º, §º3 do CPC, INTIME-SE a parte autora para, em 60 (sessenta) dias, comprovar nos autos a existência de pretensão resistida, mediante documentos que demonstrem a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do referido prazo sem decisão/resposta do ente demandado.

Transcrevo a fundamentação constante na decisão, que apreciou o pedido liminar, proferida neste Mandado de Segurança, em que a pretensão da Impetrante foi indeferida.

A Impetrante alega ter sido contratada como servidora municipal temporária e pleiteia direitos contra o empregador, especificamente Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão de contratações temporárias sucessivas.

Deve ser ressaltado que a determinação judicial objeto deste Mandamus é de fácil cumprimento pela Impetrante, pois basta requerer administrativamente o que está pleiteando na ação principal e juntar o comprovante nos autos, como determinado.

Há aparente equívoco na decisão objeto deste Mandado de Segurança quando fundamenta na Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, pois não se trata de litigância abusiva, nem é mencionado na decisão a existência de litigância abusiva.

Porém, o fundamento no disposto no artigo 3º, §º 3, do Código de Processo Civil é aceitável, pois a legislação processual, dispõe que, sempre que possível deve ser incentivada pelos juízes a solução consensual do conflito.

(...)

Neste caso, como o feito tramita no Juizado Especial, a lei garante maior liberdade ao Juiz para dirigir o processo, e dar especial atenção às regras da experiência comum ou técnica, como dispõe o art. 5º da Lei 9.099/95, in verbis: “Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica”.

Não foi determinado que a Impetrante comprovasse a pretensão que o seu pedido foi indeferido pelo município, mas apenas a juntada de “documentos que demonstrem a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo/extrajudicial, bem como a negativa ou o decurso do referido prazo sem decisão/resposta do ente demandado”.

Dessa forma, a determinação judicial é que seja comprovado pela autora “a tentativa de resolução do seu pleito no âmbito administrativo”, sem necessidade de ter havido decisão pelo empregador, pois se não houver resposta basta o “decurso do referido prazo sem decisão/resposta do ente demandado”, em conformidade com a decisão judicial.

Como foi concedido prazo de 60 (sessenta) dias para a Impetrante comprovar a existência de pretensão resistida, nesse prazo poderá protocolar pedido administrativo requerendo o pagamento da verba pretendida e juntar o comprovante de ter protocolado requerimento administrativo.

Neste caso não vislumbro a presença do chamado periculum in mora para justificar a concessão da liminar, pois se ao final for acolhida a pretensão da impetrante não perecerá o direito perseguido.

Embora não haja informações nos autos sobre a existência de decisões da administração em pedido semelhantes aos das Impetrantes. É público e notório que o Estado de Mato Grosso e Municipalidades, não vem efetuando o
pagamento das verbas trabalhistas (FGTS, férias e terço constitucional), tanto que existem centenas de ações ajuizadas pelos servidores postulando tais direitos.

Sobre a exigência de comprovar ter havido prévio requerimento administrativo, em face à Recomendação nº 159/2024 do Conselho Nacional de Justiça, como condições para o prosseguimento da ação judicial, quando não há indícios de litigância de má-fé, a jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, tem reconhecido a ilegalidade.

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial somente é admissível mediante fundamentação concreta que evidencie indícios de litigância abusiva.

A ausência de indícios objetivos de uso desvirtuado do Judiciário impede a aplicação das medidas excepcionais previstas na Recomendação CNJ n. 159/2024.

É ilegal condicionar o prosseguimento de demanda judicial à comprovação de requerimento administrativo prévio, quando não há base legal expressa nem fundamentação específica que justifique tal medida.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000443-28.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONDICIONAMENTO DO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO À COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 159/2024. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

A imposição de prévio requerimento administrativo como condição para o prosseguimento de ação judicial exige fundamentação concreta e só se legitima diante de indícios objetivos de litigância abusiva.

A ausência de elementos que demonstrem desvio de finalidade ou comportamento processual abusivo torna ilegal a aplicação de medidas restritivas com base na Recomendação CNJ nº 159/2024.

O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede a criação de condições não previstas em lei para o exercício do direito de ação.

Segurança Concedida.

(
TJ-MT
- N.U 1000470-11.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/06/2025, Publicado no DJE 12/06/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado por associação filantrópica contra ato do Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, que condicionou a apreciação de pedido de liminar à prévia comprovação de tentativa de solução administrativa e determinou a suspensão do processo n.º 1012400-72.2025.8.11.0001, ajuizado contra a concessionária ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O impetrante sustenta que tal exigência viola seu direito líquido e certo ao acesso ao Judiciário, especialmente diante da urgência da medida e da natureza da demanda, que envolve revisão de faturas de energia elétrica e pedido de indenização por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para análise de tutela de urgência em demanda consumerista ofende o direito de acesso à Justiça; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para concessão de liminar em mandado de segurança, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal garante, no art. 5º, XXXV, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário, sendo indevida a exigência de esgotamento da via administrativa como condição para ingresso em juízo.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024, ao tratar de medidas de enfrentamento à litigância abusiva, autoriza a exigência de demonstração de pretensão resistida, mas impõe que a autoridade judicial fundamente a existência de indícios de abuso, o que não ocorreu no caso.

5. Não há comprovação de que o impetrante esteja inserido em contexto de litigância abusiva, uma vez que possui apenas uma ação em face da empresa litisconsorte.

6. A jurisprudência local reconhece que a exigência de prévia tentativa administrativa fere o princípio do acesso à Justiça quando não expressamente prevista em lei ou justificada pela peculiaridade do caso concreto.

7. Estão presentes os requisitos para concessão da medida liminar prevista no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente a relevância dos fundamentos e o risco de ineficácia da medida, caso postergada sua análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A exigência de esgotamento da via administrativa como condição para o prosseguimento de ação judicial viola o princípio constitucional do acesso à Justiça, salvo nos casos expressamente previstos em lei.

2. A autoridade judicial, ao aplicar medidas para conter eventual litigância abusiva, deve indicar de forma fundamentada os indícios concretos de desvio de finalidade.

3. Em demanda consumerista, a ausência de tentativa prévia de solução administrativa não impede, por si só, a análise de pedido de tutela de urgência.

(
TJ-MT
-
N.U 1000397-39.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. ACESSO À JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO PARA ANÁLISE DE PEDIDO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. LIMINAR CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança Cível impetrado contra decisão proferida por Juiz do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que condicionou a análise de pedido de tutela de urgência, formulado em ação de obrigação de não fazer com pedido de cancelamento de protesto, à comprovação de tentativa de solução administrativa prévia, determinando a suspensão do processo principal (autos nº 1005133-49.2025.8.11.0001).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da exigência de comprovação de tentativa de solução administrativa prévia como condição para o exame do pedido liminar, à luz do direito fundamental de acesso à justiça (art. 5º, XXXV, da CF), especialmente diante da inexistência de indícios de litigância predatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigência de exaurimento da via administrativa como condição para o acesso ao Poder Judiciário viola o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, salvo em hipóteses expressamente previstas em lei ou quando evidenciada a prática abusiva do direito de ação.

4. A Recomendação CNJ nº 159/2024 não autoriza, por si só, a suspensão do processo judicial com base em suposta ausência de tentativa prévia de composição, devendo sua aplicação ser interpretada conforme o caso concreto.

5. A autoridade coatora não apresentou fundamentação individualizada capaz de demonstrar a existência de litigância predatória por parte do impetrante, que possui apenas uma demanda contra a parte adversa.

6. A manutenção do protesto, sem a devida análise da medida liminar, gera risco de dano irreparável, o que justifica a concessão da medida de urgência prevista no art. 7º, III, da Lei 12.016/09.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Liminar concedida.

Tese de julgamento:

1. A exigência genérica de esgotamento da via administrativa como condição para análise de pedido liminar em ação judicial viola o direito fundamental de acesso à justiça.

2. A aplicação da Recomendação CNJ nº 159/2024 exige fundamentação concreta e específica quanto à existência de litigância predatória.

3. A ausência de análise do pedido liminar diante de condição indevida justifica a concessão da segurança para assegurar o trâmite regular do processo judicial.

(
TJ-MT
- N.U 1000284-85.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/05/2025, Publicado no DJE 15/05/2025)

Ante o exposto
, como não há indícios de haver litigância predatória nas ações principais,

CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que seja dado prosseguimento aos atos processais.
Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025